Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703588-45.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FVO - BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ISENÇÃO. INTERNAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Auto de Infração lavrado ante o alegado não pagamento de ICMS oriundo de operação de saída de mercadorias para a Zona Franca de Manaus sem a comprovação de sua internação na zona incentivada. 2. No entanto, o conjunto probatório demonstra que as mercadorias foram efetivamente destinadas à Zona Franca de Manaus, sendo devida a concessão do benefício fiscal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 111, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, defendendo a impossibilidade de interpretação ampliativa da legislação tributária em matéria de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigações acessórias para afastar documento expressamente previsto para a fruição da isenção do ICMS no internamento de mercadorias na Zona Franca de Manaus. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310 (ID 60676181). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 111, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, porque, para o acolhimento da pretensão recursal, seria necessário o exame de norma de caráter estritamente local (Decreto 18.955/97), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “a análise de normas de caráter local é inviável na via eleita em virtude do impedimento previsto na Súmula 280 do STF, segundo a qual: por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310 (ID 60676181). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015